Tribunal: TJSP
Processo: 2120776-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Bloqueio de ativos financeiros via Sisbacen – Impugnação – Intempestividade – Contagem do prazo de cinco dias do art. 854, §3o, CPC, que teve início da ciência inequívoca da parte quanto aos bloqueios – Perda, ademais, da natureza salarial dos valores depois da sua entrada na conta bancária do devedor - Conta poupança com natureza circulatória que não é

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Bloqueio de ativos financeiros via Sisbacen – Impugnação – Intempestividade – Contagem do prazo de cinco dias do art. 854, §3o, CPC, que teve início da ciência inequívoca da parte quanto aos bloqueios – Perda, ademais, da natureza salarial dos valores depois da sua entrada na conta bancária do devedor - Conta poupança com natureza circulatória que não é abarcada pela proteção legal - Decisão mantida - Recurso não provido *